Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-46.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Agência e distribuição - Ação de rescisão contratual - Contrato de cessão de marcas e fornecimento de produtos envolvendo operação de postos de combustível - Sendo inútil a dilação probatória, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento do direito de produzir prova - Prova de que a autora descumpriu o contrato, injustificadamente - Multa contratual devida, segundo a previsão contratual

Ementa:
- Agência e distribuição - Ação de rescisão contratual - Contrato de cessão de marcas e fornecimento de produtos envolvendo operação de postos de combustível - Sendo inútil a dilação probatória, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento do direito de produzir prova - Prova de que a autora descumpriu o contrato, injustificadamente - Multa contratual devida, segundo a previsão contratual - Devida condenação ao pagamento de aluguel diário dos equipamentos cedidos em comodato, que, porém, no caso concreto, só incide a partir da data de rescisão do contrato, pela sentença, e só se houver prova de uso irregular dos equipamentos, a ser apurado, se o caso, em regular liquidação de sentença - Pedido inicial e pedido reconvencional parcialmente procedentes - Apelo parcialmente provido.